Tribunal: TJDFT
Processo: 0703026-07.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. TESE 376 DE REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelos autores em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial para que fosse flexibilizada a cláusula de barreira do concurso mediante a anulação de itens do edital, com a consequente convocação dos autores para as demais etapas do certame. Pugna pela flexibilização das regras do edital que fixaram a cláusula de barreira, sendo que em decorrência de reprovações de candidatos nas etapas subsequentes não foi possível preencher as vagas previstas.

2. Os autores esclarecem que na prova objetiva foram classificados nas posições 1363, 1458 e 1653 (ampla concorrência) do certame para o cargo de Agente de Atividades Penitenciárias do DF. Assim, foram eliminados do concurso, uma vez que o item 13.5 do edital estabelecia cláusula de barreira que autorizava a continuidade no certame apenas daqueles aprovados entre os 960 primeiros naquela etapa (ampla concorrência). Ainda, o concurso previa um total de 160 vagas para ampla concorrência (item 3 do edital). Também foram reservadas vagas para candidatos com deficiência, conforme regras detalhadas no título 5 do edital, sendo que o item 5.1.3 elucidou que “As vagas definidas no subitem 5.1 deste edital que não forem providas serão preenchidas pelos demais candidatos, observada a ordem de classificação do cargo.”

3. O edital é a lei do concurso, sendo que quando da sua publicação não houve insurgência tempestiva dos autores quanto aos seus termos. No caso, o item 17.1 estabelecia que “A inscrição do candidato implicará na aceitação das normas para este concurso público, contidas neste edital, nos comunicados e em outros editais específicos a serem publicados”, sendo que a pretensão de modificação das regras que anuíram somente após a eliminação no concurso caracteriza evidente comportamento contraditório, em violação à boa fé. Neste sentido: (Acórdão 1356774, 07193934920208070016, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/7/2021, publicado no PJe: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

4. De todo modo, o número estabelecido pelo edital de candidatos a serem habilitados para a etapa subsequente do certame é ato discricionário, praticado segundo critérios de conveniência e oportunidade, sendo vedado ao Judiciário intervir no mérito administrativo.

5. Confirmando a regularidade da cláusula de barreira, o STF fixou a tese 376 de repercussão geral, nos seguintes termos: “É constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame”.

6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo, por equidade, haja vista o irrisório valor da causa, em R$ 500,00 (quinhentos reais). Contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.